Tribunal: TJMT
Processo: 1028288-63.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028288-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDERSON HUMBERTO DA SILVA MOURA - CPF: 818.948.301-30 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SANTANA MONACO - CPF: 702.123.255-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ELETRICISTA DE ALTA E BAIXA TENSÃO. LIMITAÇÃO FUNCIONAL DO PUNHO DIREITO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO LEGALMENTE RELEVANTE. TEMA 416/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, após acidente de trabalho sofrido por instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão. O autor recebeu auxílio-doença acidentário no período de 04/03/2022 a 05/05/2022, pleiteando posteriormente a concessão do auxílio-acidente em razão de alegada redução da capacidade laborativa decorrente de limitação funcional no punho direito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a limitação funcional do punho direito do autor, que reduziu o movimento normal de 160° para 120°, caracteriza redução da capacidade laborativa suficiente para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; e (ii) determinar se a natureza indenizatória do auxílio-acidente e o Tema 416/STJ autorizam a concessão do benefício independentemente do grau da lesão apresentada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado conforme o Anexo III do Decreto nº 3.048, foi categórico ao atestar a inexistência de limitação funcional relevante para o exercício da atividade laboral habitual do autor, confirmando sua capacidade total para o desempenho de qualquer atividade.

4. A constatação pericial de que o autor apresentava calosidades nas mãos e mantinha o exercício de sua atividade laboral à época do exame corrobora a conclusão pela ausência de redução da capacidade laborativa.

5. Embora o auxílio-acidente possua natureza indenizatória e o Tema 416 do STJ estabeleça que o nível do dano não interfere na sua concessão, permanece necessária a demonstração de que a lesão implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito não evidenciado no caso concreto.

6. A inexistência de outros elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial oficial impõe a manutenção da sentença que indeferiu o benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a efetiva demonstração de redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, não bastando a mera existência de limitação funcional sem repercussão na capacidade de trabalho. 2. O caráter indenizatório do auxílio-acidente e a irrelevância do grau da lesão, conforme Tema 416/STJ, não afastam a necessidade de comprovação da efetiva redução da capacidade laborativa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 60 e 86; CPC, art. 487, I; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 416/STJ; TJ-MT - AC 10077263820198110041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON HUMBERTO DA SILVA MOURA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, registrada sob o n.º 1028288-63.2022.8.11.0041.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se na conclusão do laudo pericial, que constatou a ausência de incapacidade laborativa permanente ou temporária. O laudo apontou que não houve perda funcional relevante que justificasse a concessão do benefício, conforme exige o artigo 86 da Lei 8.213/91.

Em consequência, o magistrado revogou a tutela antecipada e julgou improcedente a ação, declarando que o autor não faz jus ao auxílio-acidente. Ademais, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A sentença reconheceu a inexigibilidade de devolução dos valores já recebidos pelo autor a título de benefício previdenciário, em virtude do caráter alimentar da verba e da boa-fé no recebimento. O processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta que ficou comprovada a redução de sua capacidade laborativa. Argumenta que o laudo pericial confirma uma limitação na amplitude do punho direito, reduzindo o movimento normal de 160° para 120°. Essa restrição impacta diretamente seu trabalho como eletricista, exigindo maior esforço na execução de suas atividades.

Aduz que o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, concedido nos casos em que há redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual. Diferentemente da aposentadoria por invalidez, não exige incapacidade total, apenas a constatação de que a sequela gera maior esforço no desempenho das funções. No caso do apelante, o próprio perito oficial reconheceu a limitação funcional, o que tornaria equivocada a decisão de primeiro grau.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que lhe seja garantido o direito ao auxílio-acidente, conforme previsto na legislação e respaldado pelo entendimento jurisprudencial dominante.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANDERSON HUMBERTO DA SILVA MOURA
ajuizou ação previdenciária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando a concessão de auxílio-acidente.

É fato incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho em 17/02/2022, comprovado pela Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (id. 252187672). Em decorrência do acidente, requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário, que foi deferido com início em 04/03/2022 e cessado em 05/05/2022.

O autor pleiteia a concessão do
auxílio-acidente
, tendo em vista que o laudo pericial comprova a
limitação funcional do punho direito
, a qual impacta suas atividades como eletricista. Sustenta que a jurisprudência reconhece que
qualquer redução da capacidade laboral
é suficiente para a concessão do benefício, independentemente do grau da sequela.

No tocante ao acidente de trabalho e ao afastamento do autor de suas atividades profissionais, exercidas à época na função de
"instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (REDE AÉREA E SUBTERRÂNEA)",
com a consequente concessão do auxílio-doença pelo período de afastamento, não há controvérsia entre as partes.

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se a
limitação funcional do punho direito
impacta suas atividades como eletricista e justifica a concessão do auxílio-acidente.

Como cediço, os benefícios previdenciários pleiteados encontram previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, conforme os seguintes dispositivos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, para fundamentar sua convicção, baseou-se no laudo pericial elaborado pelo expert nomeado judicialmente, o qual concluiu que o periciando não apresenta lesão legalmente relevante e possui capacidade laborativa plena, conforme o Anexo III do Decreto nº 3.048.

Destaca-se que o laudo pericial foi categórico ao afirmar, reiteradamente, a inexistência de limitação funcional para o exercício da atividade laboral habitual. Ademais, em resposta ao quesito n. 17, o expert asseverou que o periciando possui capacidade total para o desempenho de qualquer atividade.

Conforme demonstrado nas respostas aos quesitos, o expert atestou que o periciando apresentava calosidades nas mãos e relatava a continuidade do exercício de sua atividade laboral à época do exame pericial (resposta ao quesito n.º 15).

Ante o exposto, não há razões para acolher a irresignação do apelante, tendo o Juízo de primeiro grau agido com acerto ao julgar improcedente o pedido inicial. Não se verificam elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em casos análogos:

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Por fim, não se desconhece o Tema 416 do STJ, o qual possui a seguinte redação:

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

É certo que o grau da lesão não interfere na concessão do benefício. Contudo, permanece o requisito de que o dano sofrido implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, situação que, conforme demonstrado anteriormente,
não se verifica no caso em análise
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025